Tribunal: TJPA
Processo: 0005050-32.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005050-32.2019.8.14.0048

APELANTE: EDIMAR DOS SANTOS E SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.
: 0005050-32.2019.8.14.0048

ORIGEM: VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS/PA

APELANTE: EDIMAR DOS SANTOS E SANTOS

DEFENSOR PÚBLICO: JACQUELINE BASTOS LOUREIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. EXTORSÃO. LESÕES CORPORAIS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. USO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO POR PROVA TESTEMUNHAL. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. FRAÇÃO DA TENTATIVA ADEQUADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE POR INEXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES. SÚMULA 444 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Edimar dos Santos e Santos contra sentença da Vara Única de Salinópolis/PA que o condenou pelos crimes de roubo majorado tentado (art. 157, §2º-A, I e §2º, II c/c art. 14, II, do CP), sequestro/cárcere privado (art. 148 do CP) e lesões corporais (art. 129 do CP), fixando a pena total de 5 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, 10 dias-multa e 3 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) possibilidade de aplicação do concurso formal em vez de concurso material; (ii) afastamento da causa de aumento do art. 157, §2º-A, I, do CP; (iii) revisão da fração da tentativa; (iv) redução da pena-base no crime de sequestro/cárcere privado; (v) reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do CP; (vi) exclusão da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O concurso material deve ser mantido, pois as condutas delitivas foram praticadas de forma autônoma, com desígnios distintos e em momentos diversos.

4.

A causa de aumento pelo uso de arma de fogo está devidamente comprovada por prova testemunhal, sendo dispensável a apreensão ou perícia da arma, conforme jurisprudência consolidada do STJ e súmula nº 14 do TJPA.

5.

A fração de 1/3 aplicada à tentativa foi corretamente fixada, diante da iminência da consumação e da grave ameaça exercida com arma de fogo.

6.

A pena-base do crime de sequestro/cárcere privado deve ser reduzida ao mínimo legal, pois a valoração negativa de antecedentes foi fundada em registros não definitivos, em violação à Súmula 444 do STJ.

7.

O reconhecimento da atenuante do art. 66 do CP é incabível, pois os elementos apresentados não revelam circunstância anterior ou concomitante ao fato que denote redução de culpabilidade.

8.

O pedido de dispensa da pena de multa deve ser apreciado pelo Juízo da Execução, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O concurso material de crimes deve ser mantido quando os delitos são cometidos com desígnios autônomos e em contextos distintos.

2.

A causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP independe de apreensão ou perícia da arma, desde que comprovado seu uso por meio de prova testemunhal.

3.

A aplicação da fração de 1/3 na tentativa é adequada quando a não consumação do delito decorre de circunstâncias alheias à vontade do agente, após a execução de atos preparatórios e ameaçadores.

4.

A pena-base não pode ser agravada com base em inquéritos ou ações penais em curso, nos termos da Súmula 444 do STJ.

5.

O reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do CP exige demonstração concreta de fator que reduza a culpabilidade do agente, o que não se verifica quando os fatos são posteriores ao crime.

6.

A eventual dispensa da pena de multa deve ser apreciada na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 66; 70; 129, caput; 148, caput; 157, §2º-A, I e §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.012.170, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 24.05.2024; STJ, Súmula 444; TJPA, Súmula nº 14.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.: 0005050-32.2019.8.14.0048

ORIGEM: VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS/PA

APELANTE: EDIMAR DOS SANTOS E SANTOS

DEFENSOR PÚBLICO: JACQUELINE BASTOS LOUREIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDIMAR DOS SANTOS E SANTOS
(id 11631554) contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Salinópolis/PA, o qual o condenou à pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 10 dias-multa e 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 157, §2°-A, I e §2°, II, c/c art. 14, II, 148,
caput
, e 129,
caput
, todos do Código Penal (id 11631551).

A denúncia oferecida na origem versa sobre o cometimento dos delitos de roubo majorado tentado, extorsão e lesões corporais supostamente cometidos pelo ora apelante, no dia 06 de junho de 2019, por volta das I8h00min, na Vila de São Bento, zona rural de Salinópolis/PA, contra as vítimas Antônio Marcos da Costa dos Santos, Adenora Monteiro Pinheiro, Maria de Fatima da Costa Dias e Pedro Paulo Rodrigues Sarmento (id 11631520).

A defesa, em suas razões recursais (id 11631556), requereu:

§

A reforma da dosimetria, para redução da pena-base no crime tipificado no artigo 148 do CP;

§

A aplicação do concurso formal próprio (art. 70,
caput
, do CP) em vez da cumulação das penas;

§

A incidência da atenuante da confissão espontânea no delito do artigo 148 do CP e da atenuante genérica prevista no artigo 66 do CP;

§

O afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º-A, I do CP;

§

A aplicação da fração máxima da tentativa;

§

A dispensa da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo não provimento do apelo (id 11631557).

Após, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo parcial provimento do recurso, aderindo à tese de redução da pena aplicada (id 11631556).

É o relatório.

À revisão.

______________________

VOTO

V O T O

O recurso de apelação preenche os pressupostos e requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A tese de redução da pena merece parcial acolhimento, conforme passo a detalhar adiante.

A aplicação do concurso formal próprio, sob a alegação de que o apelante possuía dolo único na tentativa de roubo e que os demais delitos decorreriam de um mesmo contexto fático, constitui argumento que não merece prosperar.

A prova oral revelou, de maneira clara, como se deu a dinâmica dos fatos e a sucessão destes na linha do tempo, sendo possível concluir que o apelante agiu com dolo específico em cada delito, praticando atos autônomos e distintos, em três momentos, a saber: i) anunciou o roubo, sacando uma arma e exigindo dinheiro da vítima; invadiu a casa de Maria de Fátima da Costa Dias, em sua tentativa de fuga, coagindo-a com uma tesoura; e iii) feriu a vítima Pedro Paulo Rodrigues Sarmento, ao reagir à imobilização, na ocasião de sua captura.

Essa constatação afasta a tese de unidade de desígnios. Resta, pois, configurado concurso material de crimes, devendo, pois, ser mantida a cumulação das penas.

De igual forma, descabe cogitar de afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I do CP, sob o argumento de que a arma não foi apreendida e periciada.

Segundo padrão decisório seguido pelo STJ, a apreensão e a perícia da arma não são indispensáveis para aplicação da majorante, desde que existam outros meios de prova que comprovem seu uso no crime (por todos, cito: STJ - REsp: 2012170, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: 24/05/2024). Esse entendimento, inclusive, restou sumulada pela jurisprudência desta Corte (súmula nº. 14/TJPA).

No caso concreto, a prova testemunhal colhida em audiência de instrução (id 11631550 – Pág. 3) ratifica a narrativa contida na inicial de que o apelante utilizou uma arma de fogo para consumar o delito de roubo.

Logo, a majorante deve ser mantida.

No que tange à graduação da fração aplicada para reduzir a pena em razão da modalidade tentada, é necessário registrar que o conjunto probatório apontou para circunstância de que o recorrente logrou render a vítima, anunciando o assalto mediante grave ameaça exercida com emprego de arma fogo. A não consumação ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade.

Dessa forma, a fração de 1/3 aplicada pelo juízo de primeiro grau está devidamente fundamentada e deve ser mantida.

Por outro lado, o pleito de redução da pena-base do crime de sequestro/cárcere privado (art. 148 do CP), em razão da inexistência de maus antecedentes, me parece procedente

Isso porque a majoração aplicada na primeira fase da dosimetria contraria expressamente a diretriz fixada na Súmula 444 do STJ, a qual veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Dessa forma, redução da pena do delito em questão é de rigor, devendo o patamar do apenamento corresponder ao mínimo legal, isto é, 01 (um) ano de reclusão.

Em contrapartida, o reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do CP deve ser rechaçado.

O argumento de que o apelante teria manifestado arrependimento e de que ele fora ferido por populares não constitui circunstância a atrair a aplicação do dispositivo legal supramencionado.

Ora, as circunstâncias alegadas são posteriores ao crime e não reduzem sua culpabilidade, sendo, pois, incabível a aplicação da referida atenuante.

Por fim, a dispensa da multa e o exame da hipossuficiência financeira do recorrente são questões afetas a competência do Juízo da Execução Penal, não cabendo arbitramento sobre a matéria nesta instância recursal.

Assim, a pena de multa deve ser mantida.

Posto isso, conheço do recurso de apelação e lhe
dou parcial provimento
, apenas para reduzir a pena do crime tipificado no art. 148 do CP (extorsão) ao seu mínimo legal, mediante a exclusão da valoração negativa dos antecedentes criminais do cálculo da pena base do referido delito, nos termos da Súmula 444 do STJ.

No mais, mantenho a sentença condenatória em seus demais termos.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/06/2025